Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBLIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. TEMA 476 STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto após decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário.
3. A decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal não recebeu o apelo extraordinário por entender que o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada pelo STF no Tema 476 à situação fática dos autos. Ainda, entendeu-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).
4. Alega o embargante que, na hipótese, não há necessidade do reexame de prova. Reitera que seria apenas confronto entre o texto constitucional e o acórdão vergastado.
5. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido omissão ou contradição no julgamento, tendo em vista que, conforme entendimento por ele exposto, a questão fática já se encontra ventilada no acórdão recorrido, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Ademais, importante ressaltar que, caso fosse superada a aplicabilidade da Súmula 279 do STF ao caso, ainda assim o recurso extraordinário não poderia prosseguir, haja vista o acórdão vergastado ter aplicado corretamente a Tese 476, julgada pela sistemática da repercussão geral, à situação fática dos autos.
9. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.